Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710409-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Acordo Extrajudicial – Ausência de Homologação – Suspensão – Divergência quanto ao valor das parcelas – Retomada da Execução – Probabilidade de Provimento – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de probabilidade de provimento. Os agravantes apontam terem celebrado acordo extrajudicial com o agravado para pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 49 (quarenta e nove) parcelas de R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais), com início previsto para o dia 15 de janeiro de 2020. Afirmam que, embora tenham quitado todas as parcelas nos exatos termos do contrato celebrado entre as partes, consoante cálculos oficiais e comprovantes de pagamento juntados à origem, o exequente aduz haver inadimplência dos agravantes, consistente em pagamento a menor das parcelas compreendidas no período de 15/12/2020 a 15/05/2022 e 06/2022 a 01/2024. Requerem, nesse cenário, no mérito, seja reformada a Decisão agravada para, em vista a permitir a continuidade do pagamento nos termos do acordo, sem a retomada do feito executivo, remeter os autos à contadoria para apuração de eventuais diferenças havidas entre as parcelas de junho de 2022 a janeiro de 2024, se for o caso. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo "a fim de paralisar os efeitos da decisão agravada e manter a suspensão do processo de execução até decisão definitiva deste recurso". Pois bem. Segundo o art. 922 do Código de Processo Civil, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". O parágrafo único do citado artigo determinada que "findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". No caso em exame, após divergências das partes em relação ao cumprimento do que restou acordado extrajudicial, o juízo de origem proferiu a decisão agravada, determinando a retomada da execução nos termos anteriores, decotadas as parcelas já quitadas. Ressalto já terem as partes, em outras oportunidades, sido alertadas pelo juízo das consequências da determinação de suspensão do curso do processo executivo, com o desiderato de aguardar o cumprimento da avença, o qual não foi homologado judicialmente. Segue trecho do ID 84782340: "Lado outro, indefiro o pedido de aplicação de multa pelo descumprimento do acordo. Primeiro, porque o ajuste não foi homologado por este juízo, mas apenas motivou a suspensão do feito, daí que eventual descumprimento apenas autorizaria a retomada da execução nos termos anteriores, decotadas as parcelas já quitadas. Segundo, porque o depósito foi realizado em 18/02/2021 (id. 84221451), primeiro dia útil após o feriado forense (art. 60, §3o, II, da Lei n. 11.697/2008), o que, em princípio, afasta a alegação de mora." Embora os agravantes insistam inexistir o apontado descumprimento do pactuado, os cálculos judiciais apuraram uma diferença devida entre dezembro de 2020 a maio de 2022 de R$ 1.481,41 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme planilha juntada ao ID 178875639, na origem, dando conta, a princípio, de que o pagamento foi realizado a menor. Logo, em juízo de cognição sumária, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, a jurisprudência deste Tribunal entende cabível a retomada da execução, quando descumprido o acordo formulado extrajudicialmente. Veja-se: "APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 1. O acordo de parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo ajustado para o pagamento. 2. É desnecessária a homologação. Havendo descumprimento do pacto, a execução retoma o seu curso com base no título que a ensejou, salvo novação que, no caso, não ocorreu." (Acórdão 1795349, 07041946620198070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. I - Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa durante o prazo concedido pela exequente para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação, art. 922, caput, do CPC. II - Descumprido o pactuado, a agravante-credora poderá requerer a retomada do curso da execução, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC III - Agravo de instrumento parcialmente provido." (Acórdão 1732457, 07190820420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023.) Na hipótese, considerado o acervo fático-probatório produzido até o momento, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado, mormente para que a parte agravada colacione documentação atualizada acerca do mérito da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator